Tribunal: TJDFT
Processo: 0737356-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737356-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BUNIS DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em que pleiteia a consulta de bens e valores eventualmente declarados pela agravada (pessoa jurídica) à Receita Federal (autos no 0000612-19.2017.8.07.0018, ID no 141536831). 2. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu interesse recursal, uma vez que na origem o pedido sequer foi apreciado, sob pena de não conhecimento diante da possibilidade de supressão de instância. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO